Tribunal: CARF
Processo: 10882.906602/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.906602/2012-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.027 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
ATRIA PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inocorre nulidade processual por alegada falta de motivação de Despacho Decisório
Eletrônico que contém todos os elementos legais necessários à plena compreensão e
ao amplo exercício do direito de defesa do Recorrente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
CÔMPUTO
DE
ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM
PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 no valor de 56.171,22 e
homologando a compensação vinculada até o limite do crédito reconhecido.
Fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Cassio Sztokfisz OAB/SP N°
257.324.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.906602/2012-90
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.906602/2012-90

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de saldo negativo
de CSLL, referente ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 56.171,22 (fl.03), para
a compensação de débitos.
A Derat/SPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fl. 416) homologando EM
PARTE as compensações informadas em DCOMP no valor de R$ 7.618,24.
A homologação parcial das compensações deu-se pelos motivos expostos a
seguir:
•
Comprovação parcial das estimativas compensadas com saldo negativo
de exercícios anteriores (reconhecido R$ 127.270,75 de um total informado de R$
175.823,73).
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 17/12/2012 (fl. 417) e
dela recorreu a esta DRJ em 16/01/2012 (fls.03/19). As alegações da interessada são
resumidas a seguir.
•
A presente decisão e nula em razão da supercialidade da analise, o que
fere o principio da verdade material;
•
Caracterizou-se a decadência do direito de o Fisco revisar a apuração do
IRPJ do ano-calendário de 2003 (art.150, §§ 1° ao 4° do CTN);
•
Houve no presente caso a homologação tácita da PER/DCOMP n°
32973.12773.301107.1.3-2601, o qual trata da estimativa de 10/2007;
•
A estimativa de 10/2007, informada na PER/DCOMP no
32973.12773.301107.1.3-2601, deve ser cobrada no Despacho Decisório especifico;
•
A estimativa de 10/2007 deve integrar o saldo negative do ano-calendário
de CSLL.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-64.677, de 15 de Janeiro de 2015 (e-fl. 420), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO Liquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
Saldo Negativo de CSLL
Constitui credito a compensar ou restituir o saldo negativo de contribuição
social apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido
compensado ou restituído.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 444), no qual, em
linhas gerais, reitera e reafirma os argumentos e fundamentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da integralidade
do crédito pretendido e a homologação total do PER/DCOMP.
É o relatório do necessário.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.906602/2012-90

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, com redação dada
pela Portaria MF n.o 329.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Como preliminar, o Recorrente propugna a nulidade do Despacho Decisório
Eletrônico por suposta deficiência de motivação, ao argumento de que caberia à fiscalização, à
luz do princípio da verdade material, promover diligência para a investigação aprofundada dos
fatos.
Quanto à alegação de ausência de motivação, observo que o Despacho Decisório
contém Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal, isto é, todos os elementos legais
necessários à plena compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do ora Recorrente,
tanto assim que foi apresentada extensa manifestação de inconformidade, na qual foram
elencados diversos argumentos e fundamentos tendentes à desconstituição da exigência fiscal.
Portanto, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa por esse
aspecto, eis que o contexto processual indica que o Recorrente foi perfeitamente capaz de
compreender os motivos que levaram à não homologação da compensação.
Por outro lado, a avocação de diligência genérica não prospera, porquanto não foi
formulada de acordo com as regras insculpidas no inciso IV e no § 1o do artigo 16 do Decreto n°
70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):
Art. 16. A impugnação mencionará:
I (...);
(...);
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Inobstante tal circunstância, certo é que não se pode avocar realização de
diligência pelo órgão julgador ou aplicação do princípio da verdade material, para obtenção de
documentos e provas que presumidamente estão sob a guarda do próprio Recorrente, sendo,
portanto, tal procedimento totalmente dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo
qualquer, não possa ser produzida por ele, situação que não foi objeto de arguição no Recurso
Voluntário nem está provada nos autos.
Pelas razões expostas, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.906602/2012-90

Mérito
Preambularmente, o Recorrente defende a cobrança em separado da estimativa de
10/2007, informada no PER/DCOMP no 32973.12773.301107.1.3.02-2601.
Quanto à matéria, faço coro ao entendimento exposto no acórdão recorrido, no
sentido de que não há previsão legal que obrigue a autoridade administrativa a emitir Despacho
Decisório para cada débito não homologado. Confira-se, pelos excertos seguintes do acórdão
recorrido:
Quanto
à
estimativa
de
10/2007,
informada
na
PER/DCOMP
n°
32973.12773.301107.1.3-2601, defende a interessada que o montante dever ser
cobrado em separado com Despacho Decisório específico. Não há na legislação de
regência, a obrigatoriedade de a autoridade fiscal proferir decisão específica para cada
débito não homologado. Ademais, o PER/DCOMP é um instrumento hábil para a
cobrança de tributos nele declarados, de acordo com a legislação tributária. Qualquer
débito mencionada declaração constitui-se de confissão de dívida e, portanto, exigível
(IN SRF n° 600/2005, art.26, §4°).
‘Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à SRF
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
§4° A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. ‘
Portanto, sem razão o Recorrente quanto a este ponto.
Quanto ao mérito propriamente dito, constato que o ora Recorrente não teve
homologado o PER/DCOMP no 09859.11456.290508.1.2.03-8009, transmitido em 29.05.2008,
conforme mostra o excerto do Despacho Decisório Eletrônico seguinte:

Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.906602/2012-90

Mais precisamente, o PER/DCOMP em questão objetivou a utilização de saldo
negativo de CSLL referente a períodos anteriores na quitação de débitos de estimativa no valor
de R$ 175.823,73, tendo sido reconhecido parcialmente o crédito de R$ 127.270,75.
Com respeito ao tema, o acórdão recorrido corroborou com a decisão do
Despacho Decisório Eletrônico, lastreado nos seguintes fundamentos principais:
(..)
O presente pleito foi indeferido, pois houve comprovação parcial das
estimativas compensadas com saldo negativo de exercícios anteriores (reconhecido R$
127.270,75 de um total informado de R$ 175.823,73).
Apenas, os créditos líquidos e certos, conforme determina o art.170 do CTN
podem ser deferidos pela autoridade fiscal, não cabendo qualquer acréscimo no direito
creditório sem a prova inequívoca de sua existência.
(...)
Em relação a estimativa de 10/2007 integrar o saldo negativo, este fato somente
ocorrerá se houver a prova da existência de seu adimplemento, pois apenas direito
liquido e certo deve integrar o saldo negativo para fins de compensação tributaria.
Salienta-se que a contribuinte nada apresentou para a comprovação do direito
creditório remanescente glosado pela autoridade fiscal.
Dessa forma, ha indeferir o direito creditório remanescente de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2007.
(...)
O Recorrente, por sua vez, defende a legitimidade da compensação efetuada, com
base nos argumentos a seguir sintetizados:
(...)
36.
A DCOMP n° 32973.12773.301107.1.3.02-2601, tratada no item 111.1
supra, objetiva a compensação de debito de estimativa mensal de CSLL, referente a
outubro de 2007, com credito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de
2003.
37.
Assim, a não homologação integral da compensação descrita no item
111.1 - que corresponde a quitação da estimativa de CSLL devida no mês de outubro
de 2007 - que contribuiu para a formação do saldo negativo de CSLL de 2007, gerou a
dupla cobrança do debito que se pretendeu compensar, pois tal estimativa, caso não
seja homologada, será objeto de cobrança tanto nos presentes autos quanto no
Processo Administrativo n° 10882.000580/2009-57, já que a DCOMP constitui
confissão irretratável de divida.
38.
Com efeito, se a decisão final a ser proferida nos autos do Processo
Administrativo n° 10882.000580/2009-57 for pela não homologação da compensação
lá tratada, será efetuada, naqueles autos, a cobrança do debito de estimativa, o que terá
por efeito, também, o restabelecimento total do credito de R$ 48.552,98 formador de
parte saldo negativo apurado ao final do ano-calendário de 2007, objeto deste
processo.
(...)
Com razão o Recorrente neste ponto.
Em que pese a interpretação escorreita exarada no acórdão recorrido, vejo que
atualmente ela não mais prevalece no âmbito da Administração Tributária, a qual editou o
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.906602/2012-90

Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e cujas
conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques que interessam a esta lide administrativa
(destaques deste relator):
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e
12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no sentido
de reconhecer o direito à compensação de crédito de estimativa que integra saldo negativo
origem em de IRPJ ou a base negativa da CSLL, desde que o despacho decisório tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário
continuará extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da leitura
do despacho decisório em questão.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.906602/2012-90

constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao encontro
do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.027 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.906602/2012-90

Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe, no sentido de que
sejam incluídas no cômputo do saldo negativo compensado no processo atual as estimativas de
CSLL extintas por compensação via PER/DCOMP 32973.12773.301107.1.3-2601.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento
parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2007 no valor de 56.171,22 e homologando a compensação vinculada até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital